Tribunal: STF
Processo: ARE 1586763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA MILITAR. PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONTRÁRIO. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELA EC Nº 103/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e da Contribuição Previdenciária até o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, formulado por pensionista militar, sob alegação de ser portadora de cardiopatia grave e alienação mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão das isenções tributária e previdenciária, considerando-se o rol taxativo da Lei nº 7.713/1988 e a nova disciplina constitucional da contribuição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, a isenção do Imposto de Renda é concedida apenas a portadores de moléstias expressamente elencadas, desde que comprovadas por laudo médico oficial. Laudo pericial emitido por Junta Médica oficial atestou que a recorrente não apresenta as patologias previstas na legislação para fins de isenção tributária, afastando-se, assim, o direito à benesse fiscal. Quanto à isenção da contribuição previdenciária, a Emenda Constitucional nº 103/2019 revogou expressamente o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que previa a redução da base de cálculo para portadores de doença incapacitante. No Estado de Goiás, a revogação foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/2019, e, para pensionistas militares, a Lei Federal nº 13.954/2019 consolidou a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: O rol de doenças previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, exigindo comprovação por laudo pericial oficial para concessão de isenção do Imposto de Renda. A revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103/2019 extinguiu a possibilidade de isenção parcial da contribuição previdenciária para pensionistas militares, aplicando-se a contribuição sobre a totalidade da remuneração.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 21 (revogado pela EC nº 103/2019); Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CTN, art. 111, II; Lei nº 13.954/2019, arts. 24-C e 24-E.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2101487/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 25/04/2024; TJ-GO, Apelação Cível 5307061-36.2018.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, DJe 30/08/2022; TJ-GO, Apelação / Remessa Necessária 5117594- 33.2021.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, DJe 12/03/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 145, § 1º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante submeteu-se à perícia médica oficial, realizada pela Junta Médica do Tribunal de Justiça, cujo laudo, constante no evento 66, foi conclusivo ao afirmar que as patologias que acometem a apelante não pertencem ao rol de doenças graves previstas em lei, além de não constituírem quadro de alienação mental.
Embora a apelante tenha apresentado diversos documentos médicos (ev. 1, arq. 5), o fato é que a conclusão da perícia médica oficial prevalece sobre os atestados de médicos particulares, especialmente quando se trata de matéria relacionada à concessão de benefícios fiscais que, conforme dispõe o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, exige interpretação literal da legislação.
(...)
No caso em exame, o laudo pericial oficial foi categórico ao afirmar que a apelante não apresenta nenhuma das patologias previstas no rol taxativo da legislação que garante a isenção tributária, o que impede o acolhimento de sua pretensão.
É importante ressaltar que, não obstante o argumento da apelante de que possui sequela em razão de acidente vascular encefálico hemorrágico e que apresenta distúrbios de movimento, discinesias orofaciais, distonia cervical, déficit cognitivo, dificuldade de evocação de memória e transtorno de humor, tais quadros clínicos não estão contemplados especificamente no rol da Lei nº 7.713/1988, conforme apontado pelo perito oficial.
Quanto ao argumento de que a jurisprudência dispensa a necessidade de contemporaneidade dos sintomas para a concessão da isenção, tal questão sequer se coloca no presente caso, uma vez que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que a apelante não é portadora de nenhuma das doenças previstas no rol taxativo da lei.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente